Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707132-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Domingos dos Passos contra decisão proferida pela Juíza Sandra Cristina Candeira de Lira, em exercício na 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0704680-63.2020.8.07.0018, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Companhia Energética de Brasília, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais). Além disso, manteve a distribuição estática do ônus da prova e determinou a suspensão do feito em razão do Tema n. 986 do col. STJ. Em suas razões recursais (ID 23915708), reitera os termos expostos na petição inicial, indicando que suas contas de energia elétrica possuem valor exorbitante em decorrência da indevida cobrança de ICMS, importâncias que, no seu entendimento, devem ser repetidas em dobro. No que diz respeito à decisão agravada, indica impugná-la em sua integralidade. Na sua acepção, a fundamentação da decisão possui vício gravíssimo. Além disso, insurge-se genericamente contra a condenação em honorários advocatícios. Requer, a concessão de liminar para que se determine à Magistrada que proceda ao juízo de retratação e, caso não reconsidere a decisão agravada, seja o presente recurso submetido a julgamento pela 2a Turma Cível. Ainda, postula a reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Primeiramente, embora a parte agravante tenha pleiteado a concessão da gratuidade de justiça, em detida análise dos autos, verifica-se que referido benefício foi deferido pelo Juízo de origem (ID 80248652 do processo de origem), não havendo notícia de sua cassação ou revogação, sendo certo que, deferida a gratuidade, esta perdurará até ser proferida decisão em sentido contrário. O inciso III do art. 932 do CPC[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em tela, a análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua inépcia, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estabelece o art. 1016 do CPC[2]. Isso porque a parte recorrente indica insurgir-se contra a decisão em sua integralidade, sem expor, no entanto, os fundamentos para a sua reforma. Constata-se, ainda, não ter sido cumprido um dos requisitos para a interposição do agravo de instrumento, qual seja, a formulação de pedido de reforma ou invalidação da decisão, pois a parte agravante não especificou qual era a sua pretensão, tendo se limitado a dizer o seguinte (ID 23915700): Ante o exposto, requer o procedimento do presente AGRAVO, com base no Art. 1.019. Incisos I, II e III, do Código de Processo Civil Lei n. 13.105/2015, determinará a intimação da MM. JUIZA se Retrate da DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA ou caso não se retrate seja o processo a presentado em mesa, para que consequentemente seja Julgado o AGRAVO DE INSTRUMENTO. Para que, nos termos dos ARTS. 1o. III, e 5o. II, XXXV, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E LEI. FEDERAL 8.078, Arts. 6o. Inciso VIII, 14, e 25. DO CDC, seja dado efeito suspensivo ao recurso, ou deferido, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, eis que demonstrado perigo de lesão grave e de difícil reparação, até o pronunciamento de mérito desta Colenda Turma Cível do TJDFT, por ser a decisão que melhor condiz com o caso em contenda, REFORMANDO com isso, a r. decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza monocrática. Percebe-se, então, a partir do trecho acima transcrito, não ser possível identificar qual a pretensão da parte recorrente, haja vista não constar, na peça recursal, qual a finalidade buscada por meio deste agravo de instrumento, quer dizer, quais os limites da reforma pretendida. Portanto, mesmo que com esforço extremo seja possível concluir que o agravante pretende a reforma da decisão para que seja afastada a condenação dos honorários advocatícios impostos em razão da prolação de decisão parcial de mérito, o recorrente não aponta, ainda que brevemente, os argumentos para amparar o acolhimento de tal pretensão. De igual modo, não indica qualquer fundamento jurídico para que seja revista a r. decisão no ponto em que manteve a distribuição estática do ônus da prova. Com efeito, o recorrente não observou o princípio da dialeticidade, o qual impõe o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada. Confira-se, por pertinente, os comentários ao princípio em referência de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, ad itteris[3]: As partes, no recurso, têm de apresentar a sua fundamentação de modo analítico, tal como ela é exigida para a decisão judicial (art. 489 § 1o, CPC). A parte não pode expor as suas razões de modo genérico; não pode valer-se de meras paráfrases da lei (art. 489, § 1o, I, CPC); não pode alegar a incidência de conceito jurídico indeterminado, sem demonstrar as razões de sua aplicação ao caso (art. 489, § 1o, II, CPC) etc. O dever de fundamentação analítica da decisão judicial implica o ônus de fundamentação analítica da postulação. Trata-se de mais um corolário do princípio da cooperação. O STJ reconheceu expressamente a aplicação do art. 489, § 1o, do CPC, às partes ao analisar um agravo interno em que o recorrente se teria limitado, literalmente, a repetir os argumentos trazidos no recurso especial (STJ, 2a T. AgInt no AREsp 853.152/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016). A propósito, são pertinentes as lições de Nelson Nery Jr, citado por Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha[4]: A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. No presente caso, a d. Magistrada proferiu decisão parcial de mérito, oportunidade na qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Companhia Energética de Brasília, tendo condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais). Além disso, manteve a distribuição estática do ônus da prova e determinou a suspensão do feito em razão do Tema n. 986 do col. STJ. Literalmente (ID 23915700): Passo à fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Pretende a autora a alteração da base de cálculo do ICMS cobrado nas contas de energia elétrica, bem como a declaração de inconstitucionalidade e de ilegalidade da inclusão dos custos oriundos do uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, como ICMS e de outros encargos, além da repetição do indébito e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano material e moral. O ponto controvertido da demanda consiste em se constatar sobre a legalidade da incidência do ICMS em relação aos componentes tarifários TUST e TUSD cobrados nos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como se o réu deve ser condenado à restituição do valor recolhido indevidamente, ao pagamento de indenização por danos material e moral. De início, faz-se necessária a análise da preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela ré CEB. Compulsando os autos, na essência, vê-se que o pedido está centrado em obrigação de não fazer tributária, envolvendo ICMS, com repetição de indébito. No caso, uma vez que o objeto da demanda se destina a discussão acerca da incidência de ICMS nas faturas de energia elétrica, sendo o Distrito Federal o destinatário do tributo, indevida a manutenção da CEB no polo passivo da demanda, vez que esta apenas repassa à Fazenda Pública o numerário recebido a esse título. Esse é o entendimento do e.TJDFT acerca do tema: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA (CEB). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEMANDA RESERVADA. FATO GERADOR DO TRIBUTO. NÃO-OCORRÊNCIA. CONSUMO EFETIVO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. 1. Devido ao fato de apenas repassar à Fazenda Pública o numerário recebido, a concessionária de energia elétrica, in casu a CEB, não ostenta legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda cuja discussão envolve exigência de ICMS decorrente de transmissão de energia elétrica. Precedentes do egrégio STJ. 2. Porque possui determinadas especificidades, dentre elas o fato de que a produção e o consumo se dão instantaneamente, a incidência de ICMS sobre a energia elétrica somente ocorre quando houver o efetivo consumo, sendo certo que não comparece como fato gerador de tal tributo a denominada "potência reservada de energia elétrica". 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão n.370688, 20040110723735APC, Relator: JOÃO MARIOSI, Relator Designado: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/07/2009, Publicado no DJE: 24/08/2009. Pág.: 91)” Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e determino exclusão da CEB SA do polo passivo da demanda que deverá prosseguir tão somente em face do Distrito Federal. Condeno o autor, MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS, ao pagamento de honorários sucumbenciais à CEB distribuição no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no art. 85, §8o, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça deferida no Id. 80248652. Extrai-se dos autos que inexistem outras questões processuais pendentes de apreciação (art. 337 do CPC). Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora deixou transcorrer o prazo in albis, sendo que a CEB e o DF se manifestaram pela inexistência de produção de outras provas. À vista das pretensões formuladas, verifico que a distribuição estática do ônus da prova deve ser mantido, bem como que a prova documental é suficiente para o equacionamento da demanda. Sendo assim, declaro saneado o feito. Determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento definitivo do Tema 986, que tem como um dos recursos a serem julgado o ERESp 1.163.020. Intimem-se. A parte autora, ora agravante, em suas razões recursais, limitou-se a reproduzir os termos da petição inicial, bem como a citar a r. decisão agravada e artigos do Código de Processo Civil, não enfrentando os fundamentos do ato judicial impugnado. Constata-se, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. decisão objurgada, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a almejada reforma do ato judicial e, ao assim proceder, violou o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Com efeito, não basta que a parte agravante demonstre discordar da decisão, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, aponte os pontos específicos de sua insurgência, ante a necessidade de que se observe a correção entre os fundamentos expostos no recurso e a decisão hostilizada. Nesse diapasão, impende destacar os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior[5]: Pelo princípio da dialeticidade exige-se, portanto, que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, sujeitando-os ao debate com a parte contrária. (...) O novo Código se refere à necessidade da motivação do recurso em vários dispositivos (arts. 1.010, II e III86 1.016, II e III87 1.02388 1.02889 e 1.029, I e III90) e doutrina e jurisprudência estão acordes em que se revela inepta a interposição de recurso que não indique a respectiva fundamentação. Por isso, abundantes são os precedentes jurisprudenciais no sentido de que não se pode conhecer do recurso despido de fundamentação. Nesse diapasão, acerca da inadmissibilidade de recurso que não ataca os fundamentos decisórios, colha-se entendimento do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ÍNDICE DE 28,86%. DIFERENÇAS A SEREM PAGAS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a inexistência de diferenças a serem pagas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1665402 PB 2017/0076647-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017) A propósito, não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Por ter o agravante apresentado argumento estranho aos fundamentos da decisão impugnada pela via do agravo interno, o recurso não deve ser conhecido, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. 4. Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação não conhecido. Unânime. (Acórdão 1172807, 07038839420188070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por oportuno, ser incabível a concessão do prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Destarte, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme arts. 932, III, e 1.019[6], ambos do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.019, ambos do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [3] CUNHA, L. C.; DIDIER JR, F. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judicias e processo nos tribunais. Salvador: Ed. Juspodvivm, 2021, p. 168. [4] Op. cit., p. 168. [5] THEODORO JR, H. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2017, vol. 3, p. 1187 [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: